Tribunal: TCU
Processo: 040.169/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 46/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5565/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal relacionados nos autos (peça 4). 1. Processo TC- Processo 040.169/2023-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abner Africo Marquezini (XXX.511.618-XX); Abner Santos Mendonça (XXX.761.900-XX); Adalberto Leandro da Silva Júnior (XXX.143.937-XX); Adeilson de Oliveira Souza (XXX.508.504-XX); Adriana Pereira Damasceno de Araújo (XXX.236.641-XX); Adriana Soares Duarte (XXX.937.500-XX); Adriano Alves de Castro e Silva Leal (XXX.938.961-XX); Adriano Kuhn Szalanski (XXX.306.500-XX); Adriele Mércia Souza de Assis (XXX.176.214-XX); Adrielle Kelly Cabral de Macena (XXX.979.064-XX); Alan Douglas Lopes dos Santos Nunes (XXX.448.977-XX); Alan Willian Silva (XXX.490.301-XX); Albani de Barros (XXX.914.484-XX); Aldo Pereira Pinto (XXX.530.521-XX); Alejandro Nathan de Moraes Pinheiro (XXX.306.458-XX); Alex Vinícius Santana da Silva (XXX.492.503-XX); Alexalbert Cordeiro de Moura (XXX.638.964-XX); Alexander Dias Jardim Andrade (XXX.446.707-XX); Alexandra Alves Pinto Zambarda (XXX.759.740-XX); Alexandra do Nascimento Cassiano (XXX.661.904-XX); Alexandre Ferraz Dourado (XXX.065.315-XX); Alexandre Fontoura Cunha (XXX.891.570-XX); Alexandre Gomes Dias (XXX.543.670-XX); Alexandre Hidalgo Nicolini (XXX.822.300-XX); Alexandre Magno de Aquino (XXX.005.391-XX); Alexandre Nunes Bezerra do Nascimento (XXX.834.204-XX); Alexandre Torres Campos (XXX.196.587-XX); Alexia Pacheco Braga de Lima (XXX.838.537-XX); Alice Máximo da Silva Freitas (XXX.052.784-XX); Aline Christiane Soares da Silva (XXX.904.780-XX); Aline Dantas dos Santos (XXX.148.144-XX); Aline Nazareth Alfradique (XXX.166.877-XX); Aline de Oliveira Cardoso (XXX.759.000-XX); Alison Vinícius dos Santos (XXX.689.878-XX); Alisson Jocian Brito de Oliveira (XXX.739.977-XX); Allan de Oliveira Barros (XXX.362.847-XX); Allan de Souza Gonçalves (XXX.666.357-XX); Aloan Gabilan Rodrigues (XXX.002.847-XX); Aluska da Silva Matias (XXX.533.634-XX); Alvani Germann (XXX.557.830-XX); Álvaro Helton Teixeira da Silva (XXX.505.634-XX); Álvaro Luís Boll Godoy (XXX.485.390-XX); Amanda Ciarlo Ramos (XXX.697.800-XX); Amanda Cristina Botelho (XXX.953.859-XX); Amanda Marie Figueiredo (XXX.590.959-XX); Amanda Passos do Carmo (XXX.953.172-XX); Amanda Thomas Barden (XXX.367.470-XX); Ana Carolina Aguilhera dos Santos (XXX.604.570-XX); Ana Carolina Mezzonato Pires (XXX.839.166-XX); Ana Caroline Porto Gomes (XXX.533.525-XX); Ana Clara Fernandes Domingos (XXX.633.951-XX); Ana Clara Ferreira dos Santos (XXX.197.947-XX); Ana Cristina Quaresma Amaral (XXX.351.977-XX); Ana Gabriela Alves do Carmo (XXX.084.325-XX); Ana Júlia Lima Pinheiro (XXX.518.827-XX); Ana Luísa Alves e Silva (XXX.389.811-XX); Ana Luísa de Almeida Casas (XXX.288.869-XX); Ana Maria Arregui Zilio (XXX.210.670-XX); Ana Paula Leite da Silva (XXX.583.167-XX); Ana Paula Matias da Silva Amorim (XXX.109.934-XX); Ana Paula Mello dos Santos (XXX.327.867-XX); Ana Paula Onofre Barros (XXX.921.002-XX); Ana Paula de Assis Marçal (XXX.942.191-XX); Anderson Caminhos Marques (XXX.307.251-XX); Andersson Guimaraes Oliveira (XXX.465.704-XX); Andiara Schmidt Oliveira (XXX.769.400-XX); André Barbosa Mendes (XXX.906.111-XX); André Heleno Batista (XXX.921.147-XX); André Luís Abitante (XXX.839.500-XX); André Luís Santos de Melo (XXX.145.258-XX); André Monici Sabino (XXX.379.178-XX); André Nogueira Júnior (XXX.916.098-XX); André Rodrigues Corrêa Gomes (XXX.720.727-XX); André Sartori (XXX.383.158-XX); André Soares de Mello (XXX.269.697-XX); André de Paula Gandon (XXX.331.650-XX); Andréa Karla Felipe André Teixeira da Silva (XXX.230.174-XX); Andreanne Cavalcante de Araújo (XXX.219.664-XX); Andreia da Silva Brum (XXX.973.410-XX); Andreia da Silva Brum (XXX.973.410-XX); Andressa Canfild Cananea (XXX.347.820-XX); Andressa Cardoso Barrientos (XXX.569.280-XX); Andressa Cristina Zanco (XXX.241.820-XX); Andressa Cristine Strabelli (XXX.619.368-XX); Andressa Fernandes Mendonça (XXX.044.580-XX); Andressa Fernandes Mendonça (XXX.044.580-XX); Andressa Laís Maria de Melo (XXX.225.724-XX); Andressa Oliveira dos Santos (XXX.479.227-XX); Ângela Lovato Dellazzana (XXX.610.640-XX); Angélica Cruz da Silva (XXX.864.270-XX); Anna Beatriz Luzia Marcos (XXX.897.679-XX); Anna Clara Silva Lagares (XXX.759.086-XX); Antônio Carlos Oliveira Santana (XXX.733.472-XX); Antônio José do Nascimento Júnior (XXX.378.454-XX); Antônio Marcos Alves Pereira (XXX.954.167-XX); Ariane Borssato Pinto (XXX.811.100-XX); Ariane Borssato Pinto (XXX.811.100-XX); Arlan Hudson Souza e Silva (XXX.125.062-XX); Arthur Alcântara de Araújo (XXX.399.839-XX); Arthur Borges Campos (XXX.226.698-XX); Arthur Dantas Soares (XXX.099.667-XX); Arthur Gabriel Caldas Lopes (XXX.335.361-XX); Arthur Guimarães Bueno (XXX.477.076-XX); Augusto Matos de Azevedo (XXX.768.861-XX); Áurea Reis de Moura (XXX.842.031-XX); Bárbara Calegari Barbosa (XXX.847.426-XX); Bárbara Pires Avelar Chagas (XXX.566.067-XX); Barnabé Lucas de Oliveira Neto (XXX.817.844-XX); Beatriz Alves Rodrigues (XXX.417.916-XX); Beatriz Ilíbio Moro (XXX.942.570-XX); Beatriz Monteiro da Silva (XXX.222.357-XX); Beatriz de Azevedo Weigert (XXX.465.370-XX); Beatriz de Azevedo Weigert (XXX.465.370-XX); Ben Hur César da Silva Cavalheiro (XXX.593.550-XX); Bernadete Fernandes Izidoro (XXX.480.130-XX); Bernardo Caetano Fernandes de Araújo (XXX.833.047-XX); Bernardo Espeschit Dayrell (XXX.001.606-XX); Bernardo Pooter Reis (XXX.776.460-XX); Bertha Caroline de Almeida Lutz (XXX.716.180-XX); Beti Souto de Azambuja (XXX.309.251-XX); Bianca Alessandra Cunha Braga da Silva (XXX.401.800-XX); Bianca Bueno Oliveira (XXX.868.940-XX); Bibiana Maite Petry Ferraz (XXX.241.870-XX); Blenda Costa de Carvalho (XXX.987.751-XX); Brena Ferreira dos Santos (XXX.094.594-XX); Brena Mikaely de Brito Demetrio (XXX.783.354-XX); Brenda Cordeiro Bastos (XXX.700.272-XX); Brendo Delgado da Silva (XXX.275.137-XX); Brendo Nascimento da Conceicao (XXX.375.557-XX); Breno Belasque Nascimento (XXX.791.381-XX); Breno Pereira Marcondes (XXX.188.677-XX); Bruna Amorin (XXX.416.920-XX); Bruna Guimaraes de Melo (XXX.924.351-XX); Bruna Mykaelle Pereira Santos (XXX.890.662-XX); Bruna Nunes da Costa Triana (XXX.342.449-XX); Bruna Sferra Oliveira (XXX.176.120-XX); Bruna Sferra Oliveira (XXX.176.120-XX); Bruna Teresa Carvalho Meireles (XXX.849.747-XX); Bruno Alessandro Silva Guedes de Lima (XXX.861.614-XX); Bruno Barbosa Lima (XXX.403.377-XX); Bruno Burlamaqui Stonner (XXX.984.327-XX); Bruno Carvalho de Oliveira (XXX.900.337-XX); Bruno César Feltes (XXX.772.380-XX); Bruno Henrique Fanchin (XXX.197.910-XX); Bruno Iochins Grisci (XXX.697.400-XX); Bruno Jackson Melo de Almeida (XXX.927.175-XX); Bruno Lopes Antunes (XXX.076.157-XX); Bruno Pessanha de Almeida Filho (XXX.724.237-XX); Bruno de Machado Borges (XXX.517.861-XX); Cailane Salarini do Nascimento Mendes (XXX.133.837-XX); Caio Fernando Pereira Leal (XXX.007.378-XX); Caio Rodrigo de Castro Ferreira (XXX.611.964-XX); Camila Ribeiro Matos (XXX.922.661-XX); Camila Silva dos Santos (XXX.534.047-XX); Camila Soares Leite (XXX.860.260-XX); Camila Yumi de Oliveira Kawakami (XXX.102.818-XX); Camila da Costa Venturim (XXX.383.417-XX); Camila da Silva Sartori (XXX.416.820-XX); Camila de Abreu Port (XXX.799.080-XX); Camily Cristina Ramos Alves (XXX.635.017-XX); Carla Amorim Neves (XXX.800.791-XX); Carla Paiva Feitosa (XXX.005.694-XX); Carlos Anibal Sampaio Borges (XXX.909.975-XX); Carlos Daniel Saturnino Degarrais (XXX.442.448-XX); Carlos Felipe de Oliveira Ribeiro (XXX.179.174-XX); Carlos Vinícius Costa Pereira (XXX.276.107-XX); Carolina Barth dos Santos (XXX.413.470-XX); Carolina Charao da Silva (XXX.723.710-XX); Carolina Martins Mariano (XXX.542.027-XX); Carolina Monteiro (XXX.942.680-XX); Caroline Mendes Fonseca (XXX.980.046-XX); Caroline Wesp Guterres (XXX.454.150-XX); Cássia Maia de Carvalho (XXX.949.647-XX); Catarina Lindenberg (XXX.650.208-XX); Caubi Luiz Scarpato (XXX.173.560-XX); Cecília Rocha Santos Quaresma (XXX.197.701-XX); Celma Paese (XXX.956.160-XX); Charles Gabriel da Costa Silva (XXX.227.198-XX); Charleston de Oliveira Dock (XXX.866.647-XX); Charlles Alves Silva (XXX.778.716-XX); Chirle Cavassano Galvao (XXX.013.874-XX); Christiana Maria Silva Soares Coelho (XXX.060.931-XX); Chrystian Vitor de Araujo Melo (XXX.947.834-XX); Cid Rodrigo Rodriguez Espínola (XXX.294.119-XX); Cíntia Canabarro Neves (XXX.456.500-XX); Cíntia Florence Nunes (XXX.711.240-XX); Cirino Bittencourt Carvalho Neto (XXX.360.450-XX); Clarisa Vargas Xis (XXX.902.530-XX); Cláudia Caroline Prado Braga (XXX.479.311-XX); Cláudia Daniele Pinto Rodrigues (XXX.518.230-XX); Cláudia Griebeler de Freitas (XXX.939.880-XX); Cláudia Maria Camargo Gesse Teixeira (XXX.073.338-XX); Cláudia Oliveira Lima (XXX.771.260-XX); Claudinei Francisco Cecilio (XXX.372.859-XX); Cláudio Luiz Teixeira Cado (XXX.497.244-XX); Cleber Ramires Machado (XXX.625.020-XX); Cleber Ramires Machado (XXX.625.020-XX); Cleidson Ramos Martins (XXX.447.921-XX); Clério Cesar Gomes Alencar Arrais (XXX.825.631-XX); Cleuber Gea Martins Filho (XXX.497.391-XX); Cleyton de Almeida Santos (XXX.040.364-XX); Cristian Karatchuk Sampaio (XXX.368.627-XX); Cristiana de Oliveira Rodrigues (XXX.834.970-XX); Cristiane Cardoso Martins (XXX.304.420-XX); Cristiane Machado Cezar (XXX.986.040-XX); Cristiano Goergen Portner (XXX.812.740-XX); Cristiano Marcos Zacarias Bezerra (XXX.090.324-XX); Cynthia Maria Regis Siqueira (XXX.866.224-XX); Cynthia Oliveira Soares (XXX.280.070-XX); Dadiane Cirene Vieira (XXX.986.857-XX); Daiana Ferreira Tavares (XXX.769.910-XX); Dalila Santos Oliveira (XXX.979.936-XX); Danariel Barbosa Lobo (XXX.747.600-XX); Danariel Barbosa Lobo (XXX.747.600-XX); Dandara Rodrigues Dorneles (XXX.545.770-XX); Daniel Alves Bahia da Silva (XXX.028.477-XX); Daniel Bruno da Silva (XXX.124.857-XX); Daniel Gama e Colombo (XXX.540.897-XX); Daniel Giordani Vasques (XXX.589.190-XX); Daniel Loureiro Alves (XXX.806.617-XX); Daniel Mariano Ramos (XXX.941.727-XX); Daniel Marques Horvath Gomide (XXX.843.788-XX); Daniel Medeiros Reis (XXX.084.495-XX); Daniel Soares da Silva (XXX.984.321-XX); Daniel da Silva Pereira (XXX.583.844-XX); Daniela Maria Schmitz (XXX.848.280-XX); Daniela Pereira Laureano (XXX.630.640-XX); Daniele Marques Vieira (XXX.078.028-XX); Danieli D Aguiar Cruzetta (XXX.156.499-XX); Darlene Balbueno Espinosa (XXX.949.060-XX); Dartagnan Oliveira de Jesus (XXX.585.497-XX); Davi César Justo Oliveira (XXX.731.958-XX); Davi Leite Ribeiro Dantas (XXX.918.327-XX); Davi da Silva Neres (XXX.892.839-XX); Davi de Sousa Conceição (XXX.172.045-XX); Dayse Willkenia Almeida Marques (XXX.758.733-XX); Daysielle Costa de Lima (XXX.963.604-XX); Daysson Rosa de Paula (XXX.835.860-XX); Débora Cristina Estevão Castro (XXX.909.607-XX); Débora Fornitani Vital Gerônimo (XXX.851.428-XX); Deborah Carvalho Silva (XXX.939.091-XX); Deisi Joner (XXX.372.340-XX); Denis Lemos de Menezes (XXX.667.170-XX); Denise Cristiane Ferreira Kologeski (XXX.061.670-XX); Denise Pereira Rodrigues (XXX.008.800-XX); Dennis Mitchell Melo da Silva (XXX.057.164-XX); Deuzilene Costa Pereira (XXX.957.493-XX); Diandra Aline Santos Silva (XXX.941.925-XX); Diego Moreira Bernardo (XXX.975.344-XX); Diego Schmidt Garcia (XXX.981.480-XX); Diego Sousa Pires (XXX.963.096-XX); Diego Vieira da Rosa (XXX.108.309-XX); Dimitri Moraes Hatscha (XXX.455.170-XX); Diogenes Oliveira Pereira (XXX.556.344-XX); Diógenes Pontes da Silva (XXX.999.784-XX); Ed Carlos Raimundo Luz (XXX.471.633-XX); Ediany Pedruzzi Mendes Araújo (XXX.798.457-XX); Edilane Mirelly Dias dos Santos (XXX.325.854-XX); Eduarda Ballen Pavan (XXX.137.120-XX); Eduarda Nogueira Wallau (XXX.761.430-XX); Eduarda Queiroz Figueiredo Novaes (XXX.076.787-XX); Eduarda Siqueira Coelho (XXX.044.386-XX); Eduarda da Silva Gomes (XXX.278.447-XX); Eduardo Breno Nascimento Bezerra (XXX.839.574-XX); Eduardo Campos de Jesus (XXX.515.351-XX); Eduardo Gatti Pianca (XXX.288.810-XX); Eduardo Kenji Ongava (XXX.682.058-XX); Eduardo Luiz Couto Junior (XXX.423.716-XX); Eduardo Pelaez Covatti (XXX.844.950-XX); Eduardo Soares Pires (XXX.051.000-XX); Eduardo de Faria Policarpo (XXX.994.927-XX); Elias Santos da Silva (XXX.592.372-XX); Elisane de Souza (XXX.828.040-XX); Elizeu do Nascimento Filho (XXX.756.988-XX); Ellen Balassiano (XXX.975.547-XX); Ellen Cristina Santos Pereira (XXX.066.823-XX); Emanuella Sgargtta Silva (XXX.844.544-XX); Emilly Barbosa de Almeida (XXX.090.017-XX); Enéas Macêdo Ribeiro Junior (XXX.246.837-XX); Enzo Batista da Silva (XXX.130.317-XX); Erick Lisboa de Mesquita (XXX.151.628-XX); Erik Nascimento de Carvalho (XXX.023.677-XX); Esdras Rubens Silva Machado (XXX.960.697-XX); Ester Angélica Araújo Santos (XXX.767.439-XX); Eugênia Cardoso Brandao (XXX.003.894-XX); Evandro Rodrigues (XXX.897.920-XX); Eveline Gonçalves Vilela (XXX.627.154-XX); Evelise Bach (XXX.572.890-XX); Ewelyn Oliveira dos Santos (XXX.632.727-XX); Fabbio Ragghianti Ney Ferreira (XXX.338.107-XX); Fabiana Pereira Correa (XXX.121.160-XX); Fabiane Maria de Morais Christaldo (XXX.608.300-XX); Fabiano Boldrini (XXX.831.620-XX); Fabiano Neves Ramos (XXX.860.560-XX); Fábio Bortoli (XXX.309.299-XX); Fábio Klen de Azevedo (XXX.816.830-XX); Fábio Lino da Silva (XXX.383.491-XX); Fábio Santana da Cunha (XXX.634.287-XX); Fábio Vieira Wandermurem (XXX.084.687-XX); Felipe Augusto Prauchner Christmann (XXX.530.710-XX); Felipe Beltram Marcelino (XXX.410.750-XX); Felipe Brenner Goncalves Lianza (XXX.489.754-XX); Felipe Schifino Burd (XXX.941.290-XX); Felipe da Cruz Santos (XXX.616.777-XX); Felipe da Rosa (XXX.476.680-XX); Felix Jacome Neto (XXX.446.404-XX); Fernanda Cortez Lopes (XXX.299.080-XX); Fernanda Feitosa Pereira (XXX.731.912-XX); Fernanda Feltes (XXX.491.910-XX); Fernanda Flávia da Silva Félix (XXX.443.844-XX); Fernanda Medeiros Sebastião (XXX.397.310-XX); Fernanda Rocha Vieira (XXX.486.461-XX); Fernanda Rohloff (XXX.348.510-XX); Fernanda Wagner Nunes (XXX.212.500-XX); Fernanda da Silva Flores (XXX.125.400-XX); Fernando Cezar de Lacerda Alves (XXX.772.734-XX); Fernando Clodoaldo Bazotti (XXX.695.319-XX); Fernando Dias de Souza (XXX.362.447-XX); Filipe Henrique de Lima Santos (XXX.318.424-XX); Filipe Vasconcelos Avelino de Sousa (XXX.755.247-XX); Filipe do Carmo de Araújo de Souza (XXX.112.201-XX); Filippe Augusto Ramos Santos Silva (XXX.708.167-XX); Flávia Daniela Rosa Medeiros (XXX.465.102-XX); Flávia Pessoa de Araújo (XXX.572.714-XX); Flávia Soares Mascarenhas (XXX.325.190-XX); Francinaldo Nascimento Lopes (XXX.687.228-XX); Francisca Maria de Oliveira Rocha (XXX.933.123-XX); Francisco das Chagas de Assis Barbosa Filho (XXX.746.924-XX); Francisco de Paula Lopes Neto (XXX.742.400-XX); Frederico José Florêncio da Silva Junior (XXX.891.184-XX); Gabriel Antônio de Carvalho Caetano (XXX.511.097-XX); Gabriel Batista dos Santos (XXX.108.051-XX); Gabriel Hipólito da Mata (XXX.264.021-XX); Gabriel Kotelok Marquezoni (XXX.505.769-XX); Gabriel Lessa Melo (XXX.397.770-XX); Gabriel Martins Arruda (XXX.414.657-XX); Gabriel Mota Sardinha (XXX.238.048-XX); Gabriel Motta de Carvalho (XXX.757.631-XX); Gabriel Peres das Dores da Silva (XXX.155.437-XX); Gabriel Sant Clair Alves dos Santos (XXX.653.217-XX); Gabriel Teixeira Bernardes (XXX.083.757-XX); Gabriel Vaz Giacomelli (XXX.054.370-XX); Gabriel da Rocha Marins (XXX.808.467-XX); Gabriel de Freitas Bianchi Machado (XXX.375.547-XX); Gabriela Keller de Assumpção (XXX.756.970-XX); Gabriela Maciel da Costa (XXX.910.334-XX); Gabriela Rollo Maurante (XXX.382.400-XX); Gabriela Rousi Abdon da Silva (XXX.576.232-XX); Gabrielle Brito do Vale (XXX.018.711-XX); Gabrielle Lima da Silva (XXX.096.367-XX); Gabriely Nogueira Mariano (XXX.084.167-XX); Gean Vitor Brandao Bispo (XXX.792.953-XX); Geisa Fabiane Ferreira Cavalcante (XXX.645.914-XX); Gilbert Eric Song Song (XXX.135.460-XX); Giovana Romao Honorio (XXX.368.698-XX); Giovana Silva de Oliveira (XXX.014.670-XX); Gisele Lins Santana (XXX.145.340-XX); Gisele Osório Pelisoli (XXX.368.110-XX); Gisele Pradella (XXX.929.700-XX); Giselly Brito Conde (XXX.407.752-XX); Gislene Sapata Rodrigues (XXX.907.100-XX); Gladston Celestino Ribeiro Júnior (XXX.345.008-XX); Gláucia Aparecida Vaz (XXX.900.326-XX); Glauco Silva de Assis Machado (XXX.958.827-XX); Grazielle Diniz Lopes (XXX.258.071-XX); Guido Baptista da Silva Albino (XXX.622.967-XX); Guido Winter Junior (XXX.938.919-XX); Guilherme Alves de Luna Silva (XXX.661.372-XX); Guilherme Augusto Reissig Pereira (XXX.751.940-XX); Guilherme Candido de Farias (XXX.823.510-XX); Guilherme Cardoso Araújo (XXX.488.040-XX); Guilherme Chaves da Silva (XXX.705.157-XX); Guilherme Henrique de Oliveira Sousa (XXX.727.464-XX); Guilherme Luiz Zanin (XXX.605.399-XX); Guilherme Mota Oliva (XXX.299.885-XX); Guilherme da Silva Souza (XXX.681.917-XX); Guilherme de Lima Sena (XXX.979.677-XX); Gustavo Fonseca de Aguiar (XXX.133.037-XX); Gustavo Henrique Borges Pontes (XXX.127.764-XX); Gustavo Kronbauer Teixeira (XXX.432.910-XX); Gustavo Teixeira Costa (XXX.227.447-XX); Gustavo Thielmann de Souza (XXX.621.657-XX); Gyovanna Carvalho de Almeida (XXX.839.217-XX); Hadassa Ashley Chedid Lau (XXX.821.884-XX); Haline Maria da Silva Morais (XXX.704.624-XX); Harícia de Fátima Mareco Pinheiro Brandão (XXX.002.102-XX); Heitor de Lima Silva Gregório (XXX.654.464-XX); Helder Ribeiro de Carvalho (XXX.379.101-XX); Helena Bender (XXX.616.280-XX); Hellen Gleiciane Arruda Silva (XXX.451.927-XX); Henrique Araújo Porto (XXX.794.931-XX); Henrique Becker (XXX.533.410-XX); Henrique Dal Ri Brugnera (XXX.412.570-XX); Henrique Rosa Carvalho (XXX.803.500-XX); Herbert Florêncio da Silva (XXX.667.794-XX); Herberth Diego Mendes Siqueira (XXX.917.702-XX); Hércules Pio da Silva (XXX.333.313-XX); Hugo Gabriel Lannes de Sant Anna (XXX.600.217-XX); Hugo Nogueira Almeida (XXX.346.757-XX); Ícaro Rafael Borges da Fonseca (XXX.574.874-XX); Ícaro dos Santos Lima (XXX.620.445-XX); Igor Brugger Dias (XXX.048.476-XX); Igor Jaloto de Lima (XXX.785.744-XX); Igor de Oliveira Pereira Filho (XXX.260.446-XX); Ingrid Nascimento da Franca (XXX.733.542-XX); Isabela Alves dos Santos (XXX.080.026-XX); Isabela da Costa Lemos dos Santos (XXX.754.277-XX); Isabelle Batista Evangelista (XXX.122.734-XX); Isabelle Leandro Teixeira da Silva (XXX.989.587-XX); Isabelle Severo Dionisio Acioli (XXX.019.594-XX); Isabelle Vitoria Silva Ribeiro (XXX.349.816-XX); Isaque Vieira Paulo Defferrari (XXX.835.460-XX); Iury Xavier de Oliveira (XXX.360.356-XX); Ivan da Silva Barbosa (XXX.904.537-XX); Ivana Rocha Moraes Afonso (XXX.363.881-XX); Izaías Viana Marinho (XXX.012.357-XX); Izaque Arcângelo Gonçalves (XXX.398.977-XX); Jacinto dos Santos Silva (XXX.385.834-XX); Jailma dos Santos Silva (XXX.558.964-XX); Jailton Saturnino Martins (XXX.768.597-XX); Jamayra Conceicao de Araujo (XXX.128.392-XX); Jamille Klein dos Santos (XXX.256.207-XX); Janaina Barreto Sauer (XXX.488.460-XX); Janaina Nascimento Silva (XXX.713.832-XX); Janine Machado da Silveira (XXX.203.164-XX); Jankly Loanes Brito Soares (XXX.094.194-XX); Jefferson Inacio Ramos da Silva (XXX.876.154-XX); Jefte Farias da Silva (XXX.683.442-XX); Jennifer Maciel Ribeiro (XXX.507.880-XX); Jepherson Santos da Silva (XXX.977.270-XX); Jéssica Michelly Souza de Azevedo (XXX.607.334-XX); Jéssica Minuscoli Correa (XXX.954.830-XX); Jhonnatas Araujo Ribeiro da Silva (XXX.673.442-XX); João Alvarez de Sá (XXX.794.407-XX); João Antônio Catapreta Martins (XXX.138.026-XX); João Antônio Florêncio da Silva (XXX.215.280-XX); João Gabriel Teodoro Guimarães (XXX.515.538-XX); Joo Gabriel do Nascimento Pinto (XXX.501.137-XX); João Henrique Freitas Lopes (XXX.884.397-XX); João Pedro Bastos Oliveira (XXX.122.827-XX); João Pedro Guerra Gonzalez Cursino dos Santos (XXX.730.541-XX); João Pedro dos Santos Goudard (XXX.865.997-XX); João Vicente Mello Di Paola (XXX.479.447-XX); João Victhor Nogaroli (XXX.298.527-XX); João Victor Faria de Carvalho (XXX.976.017-XX); João Victor Grassini Amorim (XXX.534.617-XX); João Vítor Pereira da Silva (XXX.555.774-XX); Joao Witor Fonseca da Costa (XXX.144.517-XX); Jocimar Bispo Silva (XXX.011.825-XX); Joelma Araújo de Medeiros (XXX.898.364-XX); Joice de Lima Soares (XXX.204.850-XX); Joicy dos Reis Martins (XXX.389.571-XX); Jonas Pacífico dos Santos Neto (XXX.309.424-XX); Jonatan Ramires Carboneiro (XXX.113.060-XX); Jonatas Filipe Aires Miranda (XXX.163.402-XX); Jonatas Reis de Toledo (XXX.663.398-XX); Jonathan Paixao dos Santos (XXX.996.365-XX); Jordana Zanuzo Zimmermann (XXX.219.040-XX); Jorge André Sevillis Almeida (XXX.236.841-XX); Jorge Luís Rozendo de Barcelos Júnior (XXX.652.487-XX); Joseane da Silva Teixeira (XXX.818.744-XX); Josiane Bueno Salazar (XXX.703.130-XX); Josias Zanina (XXX.959.491-XX); Jossana Gomes Pereira de Sousa (XXX.357.777-XX); Joyce Michelly Sena Cardoso (XXX.338.017-XX); Juan Luiz Araki Rodrigues (XXX.180.547-XX); Juara Castro da Conceicao (XXX.980.253-XX); Judson Praxedes da Silva (XXX.006.204-XX); Júlia Beatriz Souza Ferreira (XXX.764.227-XX); Júlia Beatriz dos Santos de Oliveira Costa (XXX.599.457-XX); Júlia Maria da Silva (XXX.937.389-XX); Júlia Monteiro Nascimento Rodrigues (XXX.531.577-XX); Júlia Scherrer Henriques (XXX.215.827-XX); Júlia de Quevedo Manzano (XXX.150.790-XX); Júlia dos Santos de Oliveira (XXX.158.577-XX); Juliana Barros Goncalves (XXX.160.104-XX); Juliana Ferreira Reboucas (XXX.200.595-XX); Juliana Lopes Segadilha (XXX.446.327-XX); Juliana Mary Yamanaka Nakano (XXX.374.928-XX); Juliana Motta de Sousa (XXX.426.777-XX); Juliana Noveli Rockenbach dos Anjos (XXX.135.041-XX); Juliana Peroba Ferreira (XXX.489.677-XX); Juliana Regis Finizola (XXX.063.294-XX); Juliana Saraiva Baptista (XXX.648.357-XX); Julianne Portugal de Carvalho (XXX.436.977-XX); Juliano Peters Iribarrem (XXX.317.770-XX); Juliano Scarpelin (XXX.195.988-XX); Júlio Cesar Cruz de Oliveira Ii (XXX.315.594-XX); Júlio Roberto da Rocha Almeida (XXX.507.272-XX); Julliana Cunha Borja da Silva (XXX.812.434-XX); Kaio César Borges Benedetti (XXX.078.091-XX); Kamylle Hozana Barboza Rodrigues da Silva (XXX.316.957-XX); Karina Basílio Cerdoura (XXX.549.358-XX); Karina Porto Barbosa (XXX.714.320-XX); Karina Porto Barbosa (XXX.714.320-XX); Karina Reis Creador (XXX.669.197-XX); Karina da Silva Alvares (XXX.020.400-XX); Karina da Silva Alvares (XXX.020.400-XX); Karina de Araújo Resende (XXX.060.254-XX); Karine Bernardes de Souza (XXX.195.810-XX); Karla Alves Mendonca (XXX.251.699-XX); Karoline Batista dos Santos (XXX.223.811-XX); Karyn Ferreira Souza Aguinaga (XXX.267.202-XX); Kassiely Klein (XXX.171.040-XX); Katia da Silva Reis (XXX.244.170-XX); Katiuska Mattos Fonseca (XXX.319.110-XX); Katyana Marcella Sobreira Jales (XXX.026.244-XX); Kauana Kaefer (XXX.141.010-XX); Kauane Gabriela Perbelini Nascimento (XXX.668.039-XX); Keylla Victoria Navarro Rosa (XXX.359.997-XX); Klauniston Gomes Ferreira (XXX.812.234-XX); Klebson Melquiades Barros e Silva (XXX.531.904-XX); Kleyton Teixeira da Silva (XXX.342.073-XX); Lainne Alves Melo (XXX.045.261-XX); Laís Gabriela Abanca Marcelino (XXX.215.886-XX); Lanna Vitoria Pureza Pinto (XXX.071.663-XX); Lany Miwa Takematsu (XXX.751.471-XX); Lara Marília Lima de Oliveira Silva (XXX.043.228-XX); Lara de Oliveira Fonseca (XXX.281.545-XX); Larissa Gabrielle Silva Costa (XXX.007.671-XX); Larissa Leineker Adolfo (XXX.785.829-XX); Larissa Souza Pinheiro (XXX.689.663-XX); Larissa Zanettini Tres (XXX.780.560-XX); Lays Conceicao Costa (XXX.156.427-XX); Leandro Linhares Leite (XXX.393.023-XX); Lenin Bicudo Barbara (XXX.783.808-XX); Leonardo Barboza Benites (XXX.322.040-XX); Leonardo Biral dos Santos (XXX.731.498-XX); Leonardo Heitor Barden (XXX.678.500-XX); Leonardo Hennig Bridi (XXX.701.540-XX); Leonardo Horge Oliveira (XXX.067.667-XX); Leonardo Oliveira da Rocha (XXX.044.094-XX); Leonardo Patrício de Lima (XXX.689.331-XX); Leonardo Pereira Cortes (XXX.821.310-XX); Leonardo Sapucaia Almeida (XXX.481.195-XX); Leonardo Stein (XXX.981.580-XX); Leonardo de Alexandria Machado (XXX.877.230-XX); Leonardo de Mendonca Oliveira (XXX.538.817-XX); Leonardo de Paula São Paulo (XXX.999.977-XX); Leone Andrade Campos (XXX.610.416-XX); Letícia Lima Trindade (XXX.505.760-XX); Letícia Martins Melhado (XXX.447.297-XX); Letícia Moraes Lima (XXX.263.041-XX); Letícia Portal da Silva (XXX.791.732-XX); Letícia Serafim da Silva (XXX.250.395-XX); Letícia Trigo de Almeida Fischer (XXX.763.177-XX); Letícia Vinci Gonzalez dos Santos (XXX.194.189-XX); Letícia de Freitas Andrade (XXX.127.946-XX); Letícia dos Santos Machado (XXX.671.770-XX); Liciane Ramos da Fonseca (XXX.028.400-XX); Lígia Alves de Barros Costa (XXX.966.474-XX); Lisandra Fatima Roman Perroni (XXX.639.470-XX); Lívia Correia Simões (XXX.807.278-XX); Lívia Faria Nunes (XXX.663.917-XX); Lívia Feijó Portela (XXX.196.654-XX); Luan Fonseca Oliveira Correia (XXX.870.535-XX); Luan de Oliveira Santana (XXX.853.508-XX); Luana Araújo de Mendonça (XXX.178.243-XX); Luana Costa Teixeira (XXX.180.270-XX); Luana de Carvalho Silva (XXX.651.077-XX); Luca dos Santos Silva (XXX.384.657-XX); Lucas Alexandre da Cruz (XXX.326.452-XX); Lucas Alves Pereira (XXX.712.796-XX); Lucas Antonio Ferreira de Oliveira (XXX.487.231-XX); Lucas Arruda de Souza (XXX.415.357-XX); Lucas Barbosa Santana (XXX.688.914-XX); Lucas Bento Neves (XXX.385.757-XX); Lucas Chernicharo Martins de Almeida (XXX.478.887-XX); Lucas Costa Nogueira da Silva (XXX.113.190-XX); Lucas Elias Arcelino Silva (XXX.375.854-XX); Lucas Farias Martins (XXX.988.004-XX); Lucas Farias Ribeiro (XXX.277.408-XX); Lucas Guedes de Oliveira (XXX.363.831-XX); Lucas Guedes de Oliveira (XXX.703.157-XX); Lucas Mattos da Silva (XXX.918.381-XX); Lucas Nascimento da Silva (XXX.144.190-XX); Lucas Perrout da Silva (XXX.003.557-XX); Lucas Riquelme Santos da Cruz (XXX.528.871-XX); Lucas Rotta Silva (XXX.742.691-XX); Lucas Souza Freitas (XXX.991.447-XX); Lucélia Peres Lopes (XXX.917.741-XX); Luciana Mendes Moreira Lima (XXX.736.653-XX); Lucille Severiano de Lima (XXX.687.344-XX); Lucio Mauro de Lara (XXX.721.880-XX); Luís Antônio Cardoso Souza (XXX.316.486-XX); Luís Carlos Teixeira Filho (XXX.761.127-XX); Luís Gustavo Mello Nunes (XXX.844.400-XX); Luís Henrique Dias Fernandes (XXX.346.560-XX); Luísa Sarraf Cardoso da Cruz (XXX.633.705-XX); Luismar Junio de Souza (XXX.090.061-XX); Luiz Augusto Leal Verri (XXX.026.417-XX); Luiz Davi Costa da Silva (XXX.907.177-XX); Luiz Felipe Monteiro Raposo (XXX.065.456-XX); Luiz Guilherme Guimaraes Barreto (XXX.332.265-XX); Luiz Guilherme Menezes Di Calaca (XXX.721.301-XX); Luiz Gustavo Silveira Correa Maia (XXX.086.706-XX); Luiz Henrique Almeida Andrade (XXX.707.129-XX); Luiz Henrique Paulo de Oliveira (XXX.798.157-XX); Luiz Octavio Cesar Goulart (XXX.045.867-XX); Luiza Beatriz Cardoso da Silva (XXX.571.347-XX); Luiza Cardoso Franco (XXX.420.432-XX); Luiza Casarotto (XXX.627.219-XX); Luiza Guarino de Oliveira Bento (XXX.214.767-XX); Luma Rocha Sampaio (XXX.317.977-XX); Madalena Bauer de Borba (XXX.746.820-XX); Maira Cristina Velho (XXX.551.790-XX); Maísa Mendes de Castro (XXX.785.884-XX); Makoto Ishikawa (XXX.494.090-XX); Manoel Horácio Mozzer Camargo (XXX.052.349-XX); Manoela Chitolina Villetti (XXX.663.850-XX); Marcel Torchia Lyra Pereira (XXX.213.632-XX); Marcella Luanna da Silva Lima (XXX.861.874-XX); Marcella Silva Mousinho Machado (XXX.300.984-XX); Marcelle Cerqueira de Araújo (XXX.984.537-XX); Marcelo Augusto Pereira Coelho Dias (XXX.264.296-XX); Marcelo Barbosa Soares (XXX.229.380-XX); Marcelo Dantas Tavares de Melo (XXX.796.554-XX); Marcelo Fiocchi Trinta Júnior (XXX.338.867-XX); Marcelo Gama Goulart (XXX.807.330-XX); Marcelo Levy Marques (XXX.331.671-XX); Marcelo Pereira da Silva (XXX.505.610-XX); Marcelo Pereira da Silva (XXX.505.610-XX); Marcelo Reuwsaat Guimarães (XXX.220.370-XX); Márcia Elise Machado (XXX.331.030-XX); Márcia dos Santos Gonçalves (XXX.939.410-XX); Márcia dos Santos Gonçalves (XXX.939.410-XX); Márcio Balbinotti Ferrari (XXX.086.850-XX); Márcio Felipe Louzada Ferreira (XXX.172.737-XX); Márcio Malta Farias (XXX.732.300-XX); Marco Antônio Guimarães da Rocha (XXX.595.056-XX); Marcos Antônio Lemes de Jesus (XXX.515.571-XX); Marcos Paulo Campos Mariano (XXX.241.071-XX); Marcos Vinícius Pereira Gomes (XXX.454.244-XX); Marcos Vinícius Silva de Freitas (XXX.521.817-XX); Marcos Vinícius Toledo de Sousa (XXX.288.248-XX); Marcus Vinícius Amaral Goncalves (XXX.005.508-XX); Marcus Vinícius Bastos Borba (XXX.877.047-XX); Maria Aparecida Vieira Guerreiro (XXX.924.600-XX); Maria Carolaine de Assis (XXX.815.034-XX); Maria Daniele de Oliveira Lira (XXX.881.344-XX); Maria Eduarda Gomes Botta (XXX.545.148-XX); Maria Eduarda Moreira Marinho da Silva (XXX.942.127-XX); Maria Eduarda Ribeiro dos Santos (XXX.008.118-XX); Maria Gabriela Costa Ribeiro (XXX.082.134-XX); Maria Luiza Madoglio Viotto (XXX.090.528-XX); Maria Nadya Cruz Costa (XXX.945.403-XX); Maria Rennally Soares da Silva (XXX.385.444-XX); Maria Suely Benevides Soares (XXX.578.594-XX); Maria Vitória Autuori Gouvea de Lima (XXX.415.117-XX); Maria Vitoria Karoleski da Silva (XXX.085.849-XX); Mariana Albernaz Pinheiro de Carvalho (XXX.991.374-XX); Mariana Eberle Sehbe (XXX.898.240-XX); Mariana Regina Maioli Medeiros (XXX.126.361-XX); Mariana Soares dos Santos Magalhaes (XXX.227.217-XX); Mariane Silveira de Sousa Baena (XXX.505.588-XX); Mariane da Silva Xavier (XXX.742.880-XX); Mariangelli Souza Gargiulo (XXX.399.120-XX); Marianne Lessa Martins (XXX.286.267-XX); Marina Barroso de Farias (XXX.185.387-XX); Marina Butzke (XXX.513.320-XX); Marina Butzke (XXX.513.320-XX); Marina Eduarda de Fraga Viegas (XXX.127.180-XX); Marina Guimaraes Freitas (XXX.847.971-XX); Marina Marostica Finatto (XXX.629.440-XX); Marina Mendo (XXX.340.360-XX); Marina Petersen Saadi (XXX.115.960-XX); Marina Soares Pires de Mello Freire (XXX.653.327-XX); Marines Fernandes do Nascimento (XXX.957.450-XX); Mário Bezerra Viana da Silva (XXX.341.127-XX); Mário Pereira da Silva Neto (XXX.935.551-XX); Marisa Adriane Dulcini Demarzo (XXX.763.908-XX); Marlon Conceição dos Santos (XXX.751.917-XX); Marlon de Souza (XXX.604.920-XX); Mateus Oliveira Duarte Pinho (XXX.524.747-XX); Mateus Saraiva (XXX.837.940-XX); Mateus de Paula Ferreira (XXX.882.281-XX); Matheus Henrique Escandiel Coimbra (XXX.856.100-XX); Matheus Henrique Escandiel Coimbra (XXX.856.100-XX); Matheus Miranda dos Santos (XXX.375.842-XX); Matheus Nunes Bento (XXX.098.265-XX); Matheus Santos dos Anjos (XXX.208.435-XX); Matheus de Queiroz Marinho Silva (XXX.627.874-XX); Maurício Silva Louzeiro (XXX.013.583-XX); Mauro Roberto Barbosa Cahu (XXX.789.864-XX); Maycon Oliveira dos Santos (XXX.635.917-XX); Melissa Theisen Machado (XXX.016.510-XX); Michele Caroline Schneider (XXX.201.380-XX); Michele de Andrade Torres (XXX.068.801-XX); Miguel Antônio de Oliveira Veiga (XXX.249.513-XX); Milana Nóbrega Camelo Aguiar (XXX.976.384-XX); Mirele Oliveira Sousa da Silva (XXX.740.871-XX); Mirian Almeida Nakamura (XXX.815.911-XX); Moises Santana Vasconcelos (XXX.916.925-XX); Murilo Augusto de Oliveira (XXX.429.128-XX); Myanga Jandyara Ferreira Pinheiro (XXX.902.570-XX); Nani de Oliveira e Cavalcante (XXX.941.348-XX); Natália Fernandes da Silva (XXX.377.036-XX); Natália Pereira de Castro (XXX.955.602-XX); Natália Santos Abul Hosson (XXX.255.822-XX); Natália Vieira Ramos (XXX.208.307-XX); Natália de Araujo Ferreira (XXX.361.117-XX); Natália de Fatima Sartori (XXX.335.890-XX); Natália do Nascimento (XXX.860.550-XX); Natalino de Morais Lucena (XXX.102.988-XX); Natanael Casado da Silva Junior (XXX.809.304-XX); Natanael Gimenes do Amaral (XXX.764.991-XX); Nathali Gomes da Silva (XXX.044.174-XX); Nathalia Sanches dos Santos Vilela (XXX.718.631-XX); Nathalia Soares Cardoso (XXX.455.834-XX); Nathalia Vargas de Almeida (XXX.201.920-XX); Nathan Silva de Souza (XXX.007.127-XX); Nathan de Freitas Pereira (XXX.409.257-XX); Nathan do Nascimento Dias (XXX.895.707-XX); Nathaniel Reis de Figueiredo (XXX.018.820-XX); Nayara Gabriela Goncalves de Souza (XXX.868.364-XX); Nayara Marcia Cavalcanti de Sá Leitao (XXX.786.564-XX); Neiviane Cordeiro de Almeida Lopes (XXX.107.405-XX); Neiviane Cordeiro de Almeida Lopes (XXX.107.405-XX); Nélio da Silva Rocha (XXX.423.597-XX); Nelson Girardi Neto (XXX.334.740-XX); Neuza Alayde Galvão Moreira (XXX.243.481-XX); Nicolle Oliveira Consoli (XXX.974.089-XX); Nicolle Rosa Inhaquites (XXX.934.770-XX); Nicoly Aparecida Goncalves de Souza (XXX.279.447-XX); Nilton de Oliveira Velozo (XXX.089.742-XX); Núbia da Silva Santos (XXX.424.400-XX); Octavio Vioratti Telles de Moura (XXX.744.537-XX); Otília Cristiane de Souza Silveira (XXX.319.580-XX); Pablo Cytrangulo Muniz (XXX.313.717-XX); Pablo Rosa Ferreira Leite (XXX.560.457-XX); Pablo Santos de Holanda (XXX.540.724-XX); Palmira Paranhos Santos Lins de Carvalho (XXX.702.814-XX); Paloma Campos Caldardo Brito (XXX.681.488-XX); Patrícia Nunes Guimaraes (XXX.700.673-XX); Patrícia Nunes dos Santos (XXX.060.920-XX); Patrícia Prado Nasser (XXX.887.906-XX); Patrícia Quadros Gomez (XXX.580.190-XX); Patrícia Schuck Kasper (XXX.566.200-XX); Patrícia da Silva Florentino (XXX.556.862-XX); Patrick Farinati Lopes Ferreira (XXX.900.827-XX); Paula Barreto de Souza (XXX.962.007-XX); Paula Carvalho Santana (XXX.135.417-XX); Paula Cortezi Schefer Cardoso Schardong (XXX.504.050-XX); Paula Dentzien Dias Francischini (XXX.821.390-XX); Paula Martins Mallmann (XXX.269.960-XX); Paulla Paim Mietlicki (XXX.696.600-XX); Paulo César Carvalho Fernandes Júnior (XXX.601.991-XX); Paulo César Pereira Napar (XXX.387.320-XX); Paulo Henrique dos Santos Oliveira (XXX.796.344-XX); Paulo Jivago Capre (XXX.951.810-XX); Paulo Kassio Silva dos Santos (XXX.520.454-XX); Paulo Renato Vieira Alves (XXX.939.550-XX); Paulo Renato de Oliveira Fagundes (XXX.539.332-XX); Paulo Renato do Nascimento Castro (XXX.687.640-XX); Paulo Roberto de Souza (XXX.951.917-XX); Paulo Victor da Costa Ohland (XXX.801.221-XX); Pedro Guilherme Augustin Adamy (XXX.688.790-XX); Pedro Henrique Dias Teixeira (XXX.261.481-XX); Pedro Henrique Garcia de Paiva Botelho (XXX.713.232-XX); Pedro Henrique Medeiros Rodrigues (XXX.886.704-XX); Pedro Henrique Vitorino Coelho (XXX.619.877-XX); Pedro Henrique da Silva Heim (XXX.124.680-XX); Pedro Henrique de Jesus Sarassua (XXX.577.911-XX); Pedro Monteiro Anjos da Silva (XXX.027.387-XX); Pedro Piccaro de Oliveira (XXX.854.770-XX); Pedro Silva Deschamps Pinto (XXX.275.394-XX); Perlla Leite Andrade Silva (XXX.262.764-XX); Peter Daniels de Paiva Fraga (XXX.864.040-XX); Petrucio Dumont Mamede e Silva Filho (XXX.029.894-XX); Priscila Felix de Mello (XXX.381.335-XX); Priscila Machado Borges Sena (XXX.820.661-XX); Priscila Oliveira Inacio (XXX.576.618-XX); Priscila Santos de Almeida Case (XXX.043.324-XX); Priscila Souza de Souza Schuch (XXX.475.380-XX); Priscila de Souza Cavalcanti (XXX.959.387-XX); Rafael Almeida da Silveira (XXX.118.760-XX); Rafael Felix Lopes Antonino (XXX.140.544-XX); Rafael Garcia da Silva (XXX.290.420-XX); Rafael Lopes Mendonca (XXX.155.894-XX); Rafael Luiz Carnaúba de Carvalho (XXX.683.567-XX); Rafael Petry da Silva (XXX.591.200-XX); Rafael Tavares de Sousa Araújo (XXX.596.614-XX); Rafael de Freitas Dias Acioly (XXX.481.194-XX); Rafael de Lima Sanfins (XXX.297.077-XX); Rafael de Oliveira Leal Santos (XXX.936.537-XX); Rafael do Nascimento Leite (XXX.885.021-XX); Rafael dos Santos Pereira (XXX.752.608-XX); Raiane Dantas Alves (XXX.933.394-XX); Raissa Lima de Oliveira (XXX.343.987-XX); Raissa Lobo Reis (XXX.854.317-XX); Raissa Mendes Silva (XXX.404.453-XX); Raissa Prior Migliorini (XXX.845.850-XX); Ramon Amaral Ramalho da Mata (XXX.598.656-XX); Raphael Castro Martins (XXX.984.930-XX); Raphael Freitas dos Santos (XXX.750.704-XX); Raquel Machado Schincaglia (XXX.083.131-XX); Raquel dos Santos Cabral (XXX.109.137-XX); Rebeca Ramos Ferreira (XXX.189.418-XX); Regina Coelho Nobrega (XXX.266.447-XX); Renally Bezerra Wanderley e Lima (XXX.295.904-XX); Renan Evangelino Santos Paiva (XXX.734.652-XX); Renan Porto Vieira (XXX.757.447-XX); Renan Rocha Alves Braz (XXX.625.807-XX); Renata Gomes da Silva (XXX.572.607-XX); Renata Oliveira Costa (XXX.235.700-XX); Rhaony José dos Santos Schmidt (XXX.096.307-XX); Ricardo Boklis Golbspan (XXX.942.430-XX); Ricardo Castro Diesel (XXX.572.330-XX); Ricardo César Campos Maia Junior (XXX.661.264-XX); Ricardo Henrique Gomes (XXX.000.731-XX); Robert Prudêncio Amaral (XXX.668.538-XX); Roberta Gláucia Pessoa de Carvalho (XXX.476.401-XX); Roberto César Brandão (XXX.645.019-XX); Robson Almeida Elias Filho (XXX.151.317-XX); Robson Laureano Brandão (XXX.515.791-XX); Robson da Silva Vaz Filho (XXX.545.977-XX); Rodrigo Cunha Pires (XXX.226.148-XX); Rodrigo Mackssuel Silva de Melo (XXX.350.954-XX); Rodrigo de Nardin (XXX.740.750-XX); Roger Tochio Isawa (XXX.688.120-XX); Rogério Barreto Vimieiro Barbosa (XXX.221.757-XX); Rogério Goncalves Simoes (XXX.974.517-XX); Rômulo Cezar Figueiredo Matos (XXX.312.512-XX); Rômulo de Santana Bispo (XXX.504.955-XX); Ronaldo Jose Scheimer Fogassi (XXX.802.310-XX); Ronivalter de Souza (XXX.586.591-XX); Rony Henrique Fernandes (XXX.094.378-XX); Rosana Gomes da Rosa (XXX.281.821-XX); Rosana Guerreiro Ribeiro (XXX.127.910-XX); Rubiana Steinmetz Alves Del Valle (XXX.687.590-XX); Samantha Lunar Lemos Lima (XXX.909.451-XX); Samara Feitosa Dias (XXX.495.804-XX); Samira Oliveira Santos (XXX.242.576-XX); Samuel Ferreira Alves (XXX.428.054-XX); Samuel Oliveira dos Santos (XXX.623.907-XX); Samuel Silvino Ribeiro (XXX.008.701-XX); Sandra Brancher (XXX.338.250-XX); Sandro Jansen Bertollo (XXX.956.990-XX); Santiago Alves Castro (XXX.985.690-XX); Santiago Garcez Nogueira Nilson (XXX.821.260-XX); Sara Raquel Laurentino Barbosa de Lima (XXX.962.424-XX); Sara Rego dos Santos (XXX.154.797-XX); Sara da Silva Santos (XXX.389.757-XX); Sara de Figueiredo Mota (XXX.366.444-XX); Sarah Ellen Araújo Gomes (XXX.301.304-XX); Sávio Salvarino Teles de Oliveira (XXX.959.801-XX); Sérgio Mesquita de Avila Neto (XXX.581.701-XX); Sérgio Roberto Trein (XXX.348.300-XX); Sérgio Rodrigues Soares (XXX.494.967-XX); Shandala Andreza Federhen (XXX.755.160-XX); Shandala Andreza Federhen (XXX.755.160-XX); Sheila Raquel Leite da Silva (XXX.172.804-XX); Sidnei Bortoluzzi da Silva (XXX.831.029-XX); Sidnei Silva Junior (XXX.945.577-XX); Silvestre Eustáquio Rossi Pacheco (XXX.769.006-XX); Sílvia D Oliveira Albanus (XXX.449.320-XX); Sílvia Leticia Júnia Araujo Lindolfo (XXX.135.573-XX); Sílvio Pimentel Alves (XXX.105.657-XX); Sinara Battisti Zeni (XXX.596.520-XX); Sofia Sanches Sacoman (XXX.815.439-XX); Soryane de Paula Menezes (XXX.467.976-XX); Stefany Moraes Vargas (XXX.145.650-XX); Stephany da Costa Soares (XXX.658.007-XX); Suelem Christian dos Santos (XXX.586.896-XX); Suelen Camerin (XXX.364.620-XX); Suelen Caroline Castro da Silva (XXX.357.289-XX); Suelen Heningues Leiman (XXX.103.760-XX); Suellen Carvalho de Moura Braz (XXX.008.874-XX); Susana Dutra Torres (XXX.134.450-XX); Susana Dutra Torres (XXX.134.450-XX); Suyane Costa Araujo (XXX.417.185-XX); Suzan Patrício Andrade (XXX.465.793-XX); Taiane Silva Gonçalves (XXX.727.630-XX); Tainá Rosa Rangel (XXX.493.027-XX); Taine Bianca Dalla Nora (XXX.332.260-XX); Taires de Carvalho da Silva Martins (XXX.389.751-XX); Tais de Araújo Gomes (XXX.007.907-XX); Tamine Rocha Araújo (XXX.911.700-XX); Tânia Cristina Bispo Gonçalves (XXX.032.750-XX); Tatiana Falcão Eyff (XXX.449.760-XX); Tatiana de Almeida Freitas Rodrigues Cardoso Squeff (XXX.465.190-XX); Taynara Giovanna Pereira de Carvalho (XXX.661.516-XX); Thadeu Henrique Santos da Conceição Afonso (XXX.012.967-XX); Thainá Melo da Silva (XXX.609.610-XX); Thais Gomes Almeida (XXX.330.387-XX); Thais Nodare Netto (XXX.355.797-XX); Thais da Silva Oliveira (XXX.594.214-XX); Thais da Silveira Rodrigues (XXX.704.631-XX); Thales Renan Cavalca da Silva (XXX.567.478-XX); Thales Venancio Borges (XXX.834.326-XX); Thayanne Gabrielle Rodrigues Guimarães (XXX.317.024-XX); Thayara Ferreira Silva (XXX.619.257-XX); Thaynara Bandeira Chagas (XXX.835.881-XX); Thiago Andrade de Albuquerque (XXX.468.044-XX); Thiago Jesus Passos Cantanhede (XXX.181.978-XX); Thiago Melo Sacramento (XXX.256.607-XX); Thiago Padilha da Silva (XXX.215.937-XX); Thiago Xavier de Abreu (XXX.690.658-XX); Thiago de Oliveira Gamba (XXX.534.920-XX); Thiago de Siqueira Alves Costa (XXX.477.587-XX); Tiago Felipe da Silva Araújo (XXX.368.257-XX); Tulio Eduardo Nogueira (XXX.585.441-XX); Valfredo Santos de Oliveira Júnior (XXX.301.455-XX); Valkiria Fernandes de Lima (XXX.867.740-XX); Valkiria Fernandes de Lima (XXX.867.740-XX); Vanderson Jose Magalhaes Lima (XXX.651.056-XX); Vanessa Cristina da Silva Pires Gastal (XXX.669.340-XX); Vanessa Frighetto Bonatto (XXX.453.700-XX); Vanessa Giaretta (XXX.643.910-XX); Vanessa Gonçalves Lira (XXX.537.744-XX); Vanessa Klein (XXX.923.740-XX); Vanessa Kubota Ando (XXX.532.819-XX); Vanessa Rodrigues Vieira (XXX.439.587-XX); Vanusa Bento da Silva (XXX.028.760-XX); Victor Faria de Castro (XXX.834.526-XX); Victor Ferreira Andrade (XXX.859.673-XX); Victor Hugo da Costa Rocha Cardoso (XXX.938.247-XX); Victor Jose Andrade de Carvalho (XXX.250.947-XX); Victor Lima da Silva Lima (XXX.458.962-XX); Victor Moreira Rodrigues (XXX.123.687-XX); Victor Pinheiro Moreira (XXX.427.147-XX); Victor Tavares Borges da Silva (XXX.437.714-XX); Victoria Gabrielle Pires Martins (XXX.784.157-XX); Vinicius Araújo Sangoi (XXX.428.880-XX); Vinícius Marchi Reis (XXX.301.235-XX); Vinícius Matheus dos Santos Gonzalez de Oliveira (XXX.847.888-XX); Vinícius Mello de Oliveira (XXX.377.730-XX); Vinícius Monteiro Viana (XXX.828.440-XX); Vinícius Waechter Dias (XXX.002.890-XX); Vinícius de Almeida Soares (XXX.719.150-XX); Virgínia Helena Kellers da Silveira (XXX.082.350-XX); Vítor Gabriel Nunes Braz (XXX.509.844-XX); Vítor Hugo Marani (XXX.459.529-XX); Vítor Magnus Martins (XXX.102.630-XX); Vítor de Jesus Fragoso (XXX.647.167-XX); Vitória Cristina Maia Fernandes (XXX.157.157-XX); Vitória Toledo Moraes (XXX.357.326-XX); Vitória da Silva Lopes (XXX.619.410-XX); Vitória da Silva Lopes (XXX.619.410-XX); Viviana Silveira Ubatuba de Faria (XXX.440.760-XX); Viviane Clemencio Machado Escallier (XXX.649.530-XX); Viviane Costa Lopes (XXX.347.200-XX); Viviane Soares Silva (XXX.107.611-XX); Viviane da Silva Alves (XXX.928.872-XX); Wagner Batista Xavier (XXX.924.271-XX); Waldirene de Jesus Carvalho (XXX.070.547-XX); Wendel Moraes Costa (XXX.954.767-XX); Wender Souza Santos (XXX.547.107-XX); Wesley Silva Diniz Costa (XXX.471.637-XX); William Júnio Gonçalves (XXX.857.361-XX); William Pereira Rosa (XXX.617.160-XX); William de Jesus Souza (XXX.698.511-XX); Willian Dias Duarte (XXX.272.690-XX); Wilnna Ferreira Souza (XXX.318.813-XX); Yan Moura Lima (XXX.751.736-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica; Eletronuclear S.A.; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.